Tribunal: TJSP
Processo: 2241757-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONTRARIEM A PROPALADA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. HIPÓTESE EM QUE RESTOU DEMONSTRADA A MODICIDADE DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE. CONSTITUIÇÃO DE PROCURADOR PARTICULAR, ALÉM DISSO, QUE NÃO CONDUZ, POR SI SÓ, AO AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 99, §4.o, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.